Tribunal: TJSP
Processo: 1009709-14.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – AÇÃO REVISIONAL DE REAJUSTES EM CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. Pretensão de substituição dos índices aplicados ao plano por aqueles autorizados pela ANS no período impugnado. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Desacolhimento. Contrato do tipo "falso coletivo". Incidência das regras previstas para os planos familiares/individuais. Contrato que, em razão do

Ementa:

APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – AÇÃO REVISIONAL DE REAJUSTES EM CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. Pretensão de substituição dos índices aplicados ao plano por aqueles autorizados pela ANS no período impugnado. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Desacolhimento. Contrato do tipo "falso coletivo". Incidência das regras previstas para os planos familiares/individuais. Contrato que, em razão do número reduzido de participantes, não atende o princípio da mutualidade. Índices que devem ser substituídos por aqueles aprovados pela ANS aos planos individuais. Dever de restituição dos valores pagos a mais, observada a prescrição trienal. Precedentes da Câmara. Sentença mantida. Honorários elevados, nos termos do artigo 85, §11, do NCPC. Recurso desprovido.